Tribunal: TJBA
Processo: 8000148-05.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n.
8000148-05.2021.8.05.0039

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

Procurador:

APELADA: DANUSA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA

Advogada:
ISABELA SILVA DIAS DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ITIV. BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA AFASTAR A QUITAÇÃO DEFINITIVA DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. TEMA 1113 DO STJ. DIREITO DO CONTRIBUINTE AO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO COM BASE NO VALOR DECLARADO PARA FINS DE TRANSFERÊNCIA IMOBILIÁRIA. ASSEGURADA, ENTRETANTO,
POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO FISCO MEDIANTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR, NOS TERMOS D
O ART. 148 DO CTN. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8000148-05.2021.8.05.0039
, em que figuram como demandantes os acima identificados.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR E

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões que seguem.

Salvador/BA, data registrada no sistema.